Tribunal: TCU
Processo: 004.778/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada em virtude da não comprovação da boa e regular gestão de recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, em face de omissão no dever de prestar contas de recursos destinados a projeto.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada em virtude de não comprovação da boa e regular gestão de recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, em face de omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Pronac 09-6761 - "Coro Viva Voz". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Atual Assessoria e Consultoria Ltda. e de Eliana Aparecida de Almeida; 9.2. condená-las, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora das datas indicadas até o pagamento: DATA VALOR (R$) 26/4/2010 20.000,00 1/7/2010 100.000,00 15/12/2010 10.000,00 30/12/2010 20.800,00 18/7/2011 50.000,00 29/7/2011 50.000,00 9.3. aplicar-lhes multas individuais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelas responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar às responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo.